Tribunal: TJDFT
Processo: 0751903-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751903-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOURENCO PAIXAO DA SILVA FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não foram recolhidas as custas e não há pedido de gratuidade de justiça. Assim, concedo, ao impetrante prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas, sob pena de indeferimento da petição inicial. Recolhidas as custas, retornem os autos para análise do pedido liminar. Brasília, 5 de dezembro de 2024 13:58:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador